Tribunal: TJES
Processo: 5004233-69.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004233-69.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: EMERSON SILVA CASTIGLIONI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos nº 5004233-69.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO ITAUCARD S/A

Recorrido: EMERSON SILVA CASTIGLIONI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR EMERSON SILVA CASTIGLIONI EM FACE DE BANCO ITAUCARD S/A ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE CELEBROU CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E REALIZOU O PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA RÉ, ADUZ AINDA O REQUERENTE QUE HOUVE A COBRANÇA DE R$ 691,49 A TÍTULO DE CAUÇÃO, E QUE A REQUERIDA TERIA SE EXIMIDO DE RESTITUIR A QUANTIA MESMO APÓS A DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL, RAZÃO PELA QUAL SE POSTULA REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO E REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
NO MÉRITO, INFERE-SE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO REQUERIDO A TESE DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO BANCO RÉU E O DANO ALEGADO PELO AUTOR, VEZ QUE SE ESTARIA DIANTE DE DUAS RELAÇÕES DE CONSUMO DISTINTAS, QUAIS SEJAM, AUTOR E RÉU, AUTOR E LOCADORA ALHEIA AOS AUTOS E, PORTANTO, HAVERIA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO DANO AMARGADO, RAZÃO PELA QUAL DEVERIA SE AFASTAR O PLEITO AUTORAL, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: A)
CONDENAR
a ré a restituir a importância de
R$ 1.282,98
(mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos) –
valor já em dobro
, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. B)
CONDENAR
a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 1.000,00
(mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ)”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EM DOBRO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
EM ANÁLISE DETIDA AOS AUTOS, VERIFICO QUE O REQUERENTE PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 691,49 (SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) RETIDA COMO CAUÇÃO PELA EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULO V1, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR FORA NÃO FORA ESTORNADO PELA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO TENDO DILIGENCIADO ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO A BANCO DEMANDADO. OCORRE QUE MUITO EMBORA A PARTE REQUERENTE TENHA ANEXADO NO ID. 8409798 UM E-MAIL COM A INFORMAÇÃO DA EMPRESA V1 DE QUE A CAUÇÃO É ESTORNADA IMEDIATAMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO, INEXISTEM NOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA LOCADORA DO VEÍCULO TENHA CIENTIFICADO A ADMINISTRADORA DO CARTÃO ACERCA DO ESTORNO, A FIM DE QUE O VALOR COBRADO SEJA DEVOLVIDO AO REQUERENTE. COM EFEITO, RESTA IMPOSSÍVEL A ESTE RELATOR DETERMINAR QUE A PARTE REQUERIDA EFETUE O ESTORNO DO VALOR SEM QUE A EMPRESA QUE EFETUOU A COBRANÇA PARTICIPE DA RELAÇÃO PROCESSUAL E CONFIRME QUE EFETIVOU O ESTORNO DA COMPRA, JÁ QUE INEXISTEM NOS AUTOS PROVAS NESTE SENTIDO, MORMENTE QUANTO À CIENTIFICAÇÃO DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. ASSIM, MOSTRA-SE IMPRESCINDÍVEL A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA V1 NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA. VERIFICA-SE DOS AUTOS QUE SE TRATA DE PROCESSO EM QUE HÁ LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ASSIM, POR NÃO ESTAR PRESENTE NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA A EMPRESA V1, ENTENDO PELA EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV DO CPC.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR FORÇA DE LEI.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)